Tribunal: TJMT
Processo: 1038343-59.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038343-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IDBAS ANTONIO DE PAULA SOUSA - CPF: 067.268.662-75 (APELANTE), ALINE MARIOTTO - CPF: 832.275.551-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFANY ISABELA MACIEL - CPF: 097.677.271-08 (VÍTIMA), ENODES SOARES FERREIRA - CPF: 009.038.211-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – BENS INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS – PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA REDUZIDO – VEÍCULOS COM AVARIAS – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 14-A, DA TCCR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR/TJMT, contudo o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido quando elevado, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

2. Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IDBAS ANTÔNIO DE PAULA SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, fixando, por fim, o valor de R$ 59.168,00 (cinquenta e nove mil cento e sessenta e oito reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração (Id. 208064835).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais e materiais em favor da vítima ou sua redução ao patamar mínimo, por tratar-se de pessoa hipossuficiente (Id. 217000166).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 219527150).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 221891153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
defensivo

almejando
a reforma da sentença prolatada para

afastar a condenação
do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima.

Consta
da inicial acusatória:

“(...)
Segundo foi apurado, no dia, por volta das 14h15 do dia 25/10/2023, quando manobrava o veículo
Gm
Chevrolet
Chev
/Prisma
Lt
, cor branca, placa QQA7455/MT, de propriedade de seu colega Enodes Soares Ferreira, a ofendida
Stefany
Isabela Maciel foi abordada pelo denunciado
Idbas
Antônio de Paula Sousa e por um comparsa não identificado, que utilizavam um simulacro de arma de fogo (apreendido).

Uma vez anunciado o assalto, a vítima
Stefany
Isabela Maciel arranhou o indivíduo não identificado para tentar impedir a ação criminosa, mas foi empurrada e obrigada a se acomodar nos bancos de passageiro nos fundos do veículo Chevrolet
Chev
/Prisma
Lt
, cor branca, placa QQA7455/MT, avaliado em R$ 59.168,00 (
id.
133467424), sob a vigilância do denunciado.
Ressalte-se que a ofendida chegou a ser mordida pelo comparsa do acusado (
id.
133467397).

Ato contínuo, o denunciado, acompanhado de seu comparsa, evadiu-se do local na companhia da vítima – cujas mãos foram amarradas com um cabo de carregador - e do

seu comparsa, utilizando o veículo subtraído. Ao testemunhar tal fato Enodes Soares Ferreira

imediatamente comunicou a polícia (
id.
133467400).

Após circular por vias públicas do município, o veículo chegou
na
região de

matagal no bairro costa verde, neste município, quando o comparsa não identificado passou a

ser orientado por uma terceira pessoa via telefone, no exato momento em que notaram que um

helicóptero da polícia sobrevoava a região.

Os assaltantes então abandonaram o automóvel Chevrolet
Chev
/Prisma
Lt
, cor branca, placa QQA7455/MT e obrigaram a ofendida a ingressar na mata, ante o receio de serem descobertos. Nesse momento, o suspeito não identificado empreendeu fuga, permanecendo a vítima em poder do acusado.

Após um percurso de uma hora e meia
pelo matagal
, já por volta das 17h00, quando o acusado arrastava a vítima
Stefany
Isabela Maciel pelos braços, foram localizados por uma equipe da guarda municipal que realizava rondas na região do bairro Parque do Lago, que prontamente promoveu sua prisão na posse
de um simulacro de arma de fogo
(...)”
(Id.
208064782
).

Por esses fatos
IDBAS ANTÔNIO DE PAULA SOUSA
foi denunciado
pela prática
do crime

descrito
no
artigo 157, § 2º, incisos II e V
, do Código Penal
,

tendo sido
a
o término da regular instrução criminal
condenado

nos termos da denúncia
, à pena
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixando, por fim, o valor de R$ 59.168,00 (cinquenta e nove mil cento e sessenta e oito reais) a título de reparação dos danos materiais
e morais causados pela infração.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

comporta
parcial
provimento
.

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria do delito tratado nos autos, mesmo porque nenhuma contestação se fez a respeito delas, em franco reconhecimento e conformação pela defesa do acusado ao desate condenatório, o que, aliás, encontra inteira ressonância nas provas coligidas.

A defesa requer o afastamento
ou redução
da condenação à reparação do dano às vítimas, argumentando que o recorrente não causou danos materiais ao veículo do ofendido Enodes Soares Ferreira, tampouco danos psicológicos
à vítima
Stefany
Isabela Maciel, sustentando que
“a ofendida
Stefany
Isabela Maciel se colocou em situação de perigo quando tentou resistir ao roubo, com uma “atitude imprudente” ao discutir com o comparsa não identificado do recorrente, ocasião em que foi agredida por ele e jogada no interior do automóvel. Por outro lado, afirma que o veículo teria sido danificado por um funcionário do restaurante que tentou impedir a prática delitiva”
.

Se não tivesse escrito não havia como acreditar na assertiva da defesa técnica alegando que a culpa do ocorrido foi da vítima, por ter ela
“
se colocado em situação de perigo
”

e ter tido “atitude imprudente”
.

Analisando os autos, tem-se que a condenação foi requerida pela acusação na denúncia, reforçada nas alegações finais e
submetida ao crivo do contraditório, tendo o apelante se defendido plenamente do pedido
indenizatório.

Ao discorrer sobre a fixação da obrigação de reparação do dano material e moral em desfavor da vítima, o magistrado de origem assim o fez:

“(...) Condeno o réu em fazer reparação por dano material e moral às vítimas (art. 387, IV, do CPP), conforme requereu o MP (id.
134198587, fl.
3), ratificado em alegações finais, como parâmetro o valor do bem subtraído de R$ 59.168,00 (cinquenta e nove mil cento e sessenta e oito reais), ainda que restituído (...)”

O art. 387, inciso IV
,
do Código de Processo Penal
,
estabelece que ao pro
latar
a sentença condenatória o juiz deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em consideração os prejuízos sofridos pela vítima, conforme solicitado na inicial.

Portanto, o magistrado possui a discricionariedade – respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – para determinar o valor mínimo da indenização. Vale destacar que a vítima poder
,
posteriormente
,
apurar o dano efetivo na esfera cível, onde será possível realizar a instrução e a apuração completa do dano.

Acerca do tema, tem-se o Enunciado
Orientativo n. 14, que dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo
com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

No caso em apreço
, constata-se o pedido expresso do Ministério Público na denúncia –

“saliente-se que a condenação do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos materiais e morais, cujo parâmetro deve observar o valor do bem subtraído (R$ 59.168,00 –
id.
133467424), ainda que restituído ao ofendido, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,00”
.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (Id.
208064782
), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Acerca do tema:

“
(...) Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do
parquet
nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos. Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o quantum de acordo com a gravidade do delito e com o modus operandi empregado na ação criminosa (Enunciado Orienta
tivo nº 14 e 14-A da TCCR/TJMT)” (N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024).

No entanto, no que
pertine

a
o
quantum
fixado
a
título de
danos materiais

(
R$ 59.168,00 - cinquenta e nove mil cento e sessenta e oito reais
),
entendo

que
não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia
,
todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in
casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provocados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Na hipótese, infere-se dos autos que o veículo roubado
, modelo GM
- Chevrolet
Chev
/
PRisma
1.4mt
Lt
, Cor Branca, Ano 2018, Placa QQA7455/MT,

VIN 9BGKS69V0KG241093
, avaliado em
R$ 59.168,00
-
cinquenta e nove mil e cento e sessenta
e oito reais,
foi devidamente devolvido ao proprietário, ainda que com algumas avarias, como narrado pela própria vítima.

Infere-se dos autos que o apelante declarou no termo de interrogatório (Id. 208064750) que exerce a função de soldador, auferindo o salário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como é assistido pelo órgão da Defensoria Pública, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição
econômica e social, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Nesse quadro (indicação de valor diverso pela vítima correspondente ao prejuízo sofrido), a quantia de R$
R$ 59.168,00 (cinquenta e nove mil e cento e sessenta e oito reais
) revela-se desproporcional.

A respeito, assim decidiu o c. STJ:

“A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - ‘(...) exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’ (
REsp
1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023,
DJe
21/11/2023)” (
AgRg
no REsp n. 2.008.575/RS - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 7.3.2024)

Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento do Desembargador Pedro Sakamoto,
assinalando
que
“o quantum indenizatório deve ser fixado de forma adequada e proporcional às particularidades do caso, de modo que é possível a redução do montante fixado em razão da situação socioeconômica do réu que se encontra desempregado, residindo na casa de sua avó, além de ser assistido pela Defensoria Pública”
(N.U 1002468-38.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)
.

Dessa forma, impõe-se a redução do valor arbitrado, a título de indenização por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), tendo em
vista ter sido
fixado desproporcionalmente, passando a ser fixado no valor de R$
7
.
5
00,00 (
sete
mil
e quinhentos
reais)
à vítima
ENODES S
OARES FERREIRA
,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
tendo em vista os danos causados no veículo,
sendo que na
da obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Quanto à indenização por
danos morais
, conforme mencionado anteriormente, é entendimento pacífico deste egrégio tribunal que não é necessária uma instrução específica ou a comprovação efetiva do prejuízo
, podendo o
magistrado estabelecer o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Nesse contexto, considerando que a ação criminosa foi perpetrada por dois indivíduos, simulando estar armados e que utilizaram violência desmedida, resultando em lesões na vítima
, inclusive de mordida
, além de graves ameaças de morte com o uso ostensivo da
arma
, e ainda amarraram as mãos
da vítima
, está justificad
a a fixação a
título de danos morais
pelo ilustre Juízo de primeiro grau.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de
afastamento
do valor estipulado, tendo o MM. Magistrado singular se embasado nos danos materiais efetivamente causados às vítimas com a prática do crime em comento,
devendo tão somente ser readequado o valor fixado a título de
indenização por
danos
morais.

Diante disso,
estabeleço
o valor fixado a título de danos
morais causados à vítima

STEFANY ISABELA MACIEL
, com
esteio no art. 387, IV, do CPP, em
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
.

Portanto, resta fixado o
valor de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
corresponde aos danos materiais, ao proprietário do veículo
prisma

placa QQA7455
,

de cor branca,
ENODES S
OARES FERREIRA, bem como o pagamento do
valor de R$ 7.500,00 a título de danos morais para a vítima
STEFANY ISABELA MACIEL
.

Ante o exposto, em disson
ância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
IDBAS ANTÔNIO DE PAULA SOUSA
,
tão somente para reduzir o valor fixado
à
título de indenização
à
s
vítima
s
,
mantendo
incólume
s
os demais termos da
sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024